Tribunal: TJPA
Processo: 0800525-89.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800525-89.2023.8.14.0029

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIO FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800525-89.2023.8.14.0029

COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ

APELANTE/APELADO: MARIO FERREIRA DA COSTA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB/PA 32.675-A

APELADO/APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB/PE 32.766

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por consumidor e instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado por meio de cartão com reserva de margem consignável (RMC), determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a pretensão autoral está atingida pela prescrição ou decadência;

(ii) se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem;

(iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados;

(iv) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não incide prescrição nem decadência sobre o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica, nos termos do art. 169 do Código Civil.

4. O contrato de empréstimo não foi apresentado pela instituição financeira, tampouco comprovada a utilização ou transferência do valor supostamente contratado, não se desincumbindo do ônus da prova.

5. A cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando a restituição em dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, independentemente da demonstração de má-fé.

6. A indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 é proporcional, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da contratação e da utilização dos valores justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. A reparação por dano moral decorrente de cobrança indevida deve observar a proporcionalidade entre o prejuízo suportado e o caráter pedagógico da indenização.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interposto por MARIO FERREIRA DA COSTA e BANCO BMG S.A, objetivando a reforma da sentença de id. 24616034 proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do negócio jurídico (empréstimo/contrato de cartão com reserva de margem consignável - RMC, Contrato nº. 11044341) e condenar o banco demandado a restituir em dobro os valores correspondentes as parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária da parte autora, além de danos morais que foram arbitrados em R$ 1.000,00.

Consta de peça inicial (Id. 24616004) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e constatou que a Ré, sem que houvesse qualquer solicitação, implantou um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, passando a debitar todos os meses R$ 52,25, a título de RMC (contrato nº 11044341), os quais se deram de forma ilegal, tendo em vista que tal modalidade de empréstimo nunca foi solicitada ou sequer informada à parte requerente.

Em sentença (Id. 24616034), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato reclamado, condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da requerente e, a pagar danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença, a parte autora, interpôs recurso apelação no id.
24616035
, onde alega em apertada síntese que a sentença se equivocou quanto ao quantum em relação aos danos morais, defendendo a majoração da indenização de R$ 1.000,00 para R$ 30.000,00.

A requerida também recorreu da sentença no Id. 24616037, onde alega em apertada síntese, preliminarmente, a prescrição e decadência do direito autoral, enquanto, que no mérito, defende a regularidade da contratação do empréstimo reclamado, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para se julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões da instituição bancária, ofertadas no id. 24616043, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Contrarrazões da parte autora, ofertadas no id. 24616047, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG S/A., a restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 1.00,00 (mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão aos recorrentes, senão vejamos:

PREJUDICIAL DE MÉRITO:

DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA:

O Banco réu arguiu, como questão prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão autoral, bem como a decadência do direito de que tratam os autos. Quanto à alegação de prescrição, sustentou a aplicabilidade das normas extraídas do art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil, que estabelecem o prazo trienal para as hipóteses de pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa e de reparação civil. Por sua vez, quanto à decadência, sustentou a aplicabilidade do prazo quadrienal previsto no art. 178, II, do Código Civil, que se refere à anulação de contrato com fundamento em erro.

Não obstante, vale salientar que, no caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência da relação jurídica, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente de seus benefícios, bem como, subsidiariamente, a revisão das cláusulas contratuais, a fim de adequá-las à modalidade de empréstimo consignado convencional. Não se trata, portanto, de pedido de anulação do negócio jurídico com fundamento em erro, mas efetivamente de declaração da sua inexistência, pleito que não se submete a prescrição ou a decadência, nos termos do art. 169 do Código Civil.

Destaque-se, em relação às pretensões patrimoniais perseguidas na presente demanda, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor, por se tratar de relação de trato continuado

Assim, considerando que o último desconto de que se tem notícia ocorreu em 2023 (id.

24616008 - Pág. 1), ao passo que a presente ação foi ajuizada no dia 25/08/2023, não há que se falar em prescrição ou em decadência. Por essas razões, rejeito as questões prejudiciais de mérito arguidas pela parte ré.

NO MÉRITO:

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço, nem tampouco a utilização dele pela parte autora, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Assim, verifica-se que o banco apelante NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO E MUITO MENOS COMPROVOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR MUTUADO PARA A CONTA DO CONSUMIDOR, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Deste modo, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito reclamado

e, nem dos descontos, já que, sequer apresentou no momento oportuno, o contrato de cartão de crédito ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título do empréstimo reclamado.

Ressalto que o contrato apresentado pela instituição bancária é totalmente distinto do contrato reclamado, conforme se constata pela divergência dos valores mutuados e das datas de contratação.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

No que se refere ao quantum fixado a título de dano moral, se deve ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento a ambos os recursos, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/06/2025